Tribunal: TCU
Processo: 003.659/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor das recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelos ex-servidoras Soraya Cecília Rosa da Luz e Lyz Cabral Soares em face do Acórdão 4764/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor das recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.